Tribunal: TJSP
Processo: 1056547-68.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CANA-DE-AÇÚCAR – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA O INTEGRAL CUMPRIMENTO DO CONTRATO PELA AUTORA – RETENÇÃO INDEVIDA – DÉBITO EXISTENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM MODERAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO